Tribunal: TJDFT
Processo: 0003238-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. DECIDIDA ANTERIORMENTE. DÉBITO RECONHECIDO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. Segundo o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 1.1. Por sua vez, a doutrina processualista descreve como um dos escopos deste fenômeno impedir a realização de novo julgamento em caso de repropositura da mesma ação.
2. O presente feito, apesar de envolver as mesmas partes, possui causa de pedir e pedido diferentes aos da demanda anterior, não havendo identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 2.1. Assim, uma vez verificada a ausência de identidade de ações, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2.2. Para que se concretize o impedimento de novo julgamento previsto na legislação processual, faz-se necessário que a causa seja idêntica – mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual se verifica erro in procedendo do d. Juiz sentenciante, de modo que a cassação da r. sentença é medida que se impõe.
3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §§3o do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade, aplicando-se a teoria da causa madura. Mérito da ação analisado.
4. Ainda que a referida sentença transitada em julgado em outro processo movido nessa Corte não acarrete a impossibilidade de propositura da presente ação, haja vista não se tratar de ação idêntica, deve-se observar obrigatoriamente que já houve decisão acerca da relação jurídica existente entre as partes. 4.1. Essa função positiva da coisa julgada vincula o julgador ao que já foi decidido em processo anterior em decisão transitada em julgado. 4.2. No caso dos autos, portanto, observa-se que houve decisão acobertada pelo manto da coisa julgada acerca da relação jurídica existente entre as partes, de modo que nos autos do processo no 0706781-27.2020.8.07.0001 já houve o reconhecimento de que a apelante é devedora do apelado. 4.3. Desse modo, incabível no bojo dos presentes autos nova discussão acerca da relação jurídica havida entre as partes, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais (declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais) é medida que se impõe.
5. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 508, do Código de Processo Civil: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 5.1. Desse modo, a autora/apelante deveria ter deduzido todas as matérias de defesas nos autos do processo no 0706781-27.2020.8.07.0001, de modo que não resta possível arguir as matérias de defesa que deveria ter apresentado em processo já extinto com coisa julgada material.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura, a pretensão autoral foi julgada improcedente.